Tribunal: TJDFT
Processo: 0710491-80.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE O ALEGADO VÍCIO INTRÍNSECO AO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS VERBAS RECURSAIS NO PRAZO LEGAL: DESERÇÃO CONSUMADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. O embargante alega a ausência de razoabilidade da decisão colegiada, e a violação ao “duplo grau de jurisdição”, uma vez que as custas e o preparo (valor ínfimo) teriam sido recolhidos no mesmo dia da interposição do recurso, sem que fosse concedido prazo para que se suprisse o “erro material”.

II. Não se verificam os alegados vícios na decisão colegiada. Nos moldes da legislação de regência, o preparo do recurso será feito (e comprovado), independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição (item II da ementa).

III. Os Juizados Especiais possuem legislação específica que fixa prazo razoável para a realização do preparo sem qualquer disposição acerca de eventual complementação, de sorte que a utilização das normas do Código de Processo Civil é subsidiária.

IV. Entrementes, nos moldes do enunciado 168 do FONAJE, não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015 (XL Encontro - Brasília-DF),

V. Nesse sentido, transcrevo excerto do julgado da Egrégia 1a Turma Recursal do TJDFT (Acórdão n. 917319): [...] a concessão de oportunidade para regularização do preparo, tal como para acolher a juntada das guias do preparo apenas nesta oportunidade, não encontra embasamento legal e equivale à reabertura do prazo desatendido por culpa da parte, em contraposição à preclusão consumativa, pois as normas aplicáveis à matéria exigem que a guia e o comprovante de recolhimento do preparo sejam juntados aos autos nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação. Ao determinar comprovação do pagamento do preparo no prazo estabelecido na lei, a norma de regência exige que o recorrente deva fazê-la de forma eficaz, o que não ocorre quando apenas junta guias recursais e comprovantes de operação relativos a processo diverso. Enfim, o legislador não aventou a possibilidade de tolerância para com o juízo de admissibilidade, conforme precedente no STJ (AgRg no AREsp 14.978/PA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma) [...].

VI. Na mesma linha de raciocínio, os precedentes das 2a e 3a Turmas Recursais do TJDFT: 2a TR, 1283132; 3a TR Acórdão n. 1276807.

VII. No mais, o não conhecimento de recurso inominado em razão do não preenchimento dos requisitos legais não configura ofensa aos princípios constitucionais e/ou processuais.

VIII. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, tampouco para suprir pressuposto de admissibilidade de recurso.

IX. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).

X. Embargos conhecidos e rejeitados.